Tribunal: STF
Processo: RMS 38960
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 26):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. NENHUMA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Salvo hipóteses excepcionais, é incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).



    2. Não há, no caso, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento de mandado de segurança, uma vez que o ato judicial impugnado, que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que confirma decisão que rejeitara liminarmente embargos de divergência, encontra-se devidamente fundamentado e embasado em normas processuais vigentes e na jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo interno desprovido”. 



    Os recorrentes narram que impetraram mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar os embargos de divergência opostos no AREsp 1.521.626/SP, manteve a decisão que indeferiu liminarmente o recurso.



    Sustentam que "o recurso de embargos de divergência interposto pelos recorrentes (e-STJ fl. 273/277), no qual citaram como fonte da publicação do acórdão paradigma a Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ, que é o repositório oficial jurisprudência daquela Corte (item 7, das razões do recurso – e-STJ fl. 277), bem como realizaram o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (item 8, e-STJ fl. 278), assim observando todos os requisitos exigidos pelo CPC e pelo RISTJ" (eDOC 51, p. 2).



    Afirmam que "a Corte indeferiu o recurso por razões manifestamente inexistentes (e-STJ fls. 290/294, 314/321 e 337/344), ou seja, porque: (i) os recorrentes teriam se limitado a citar o diário oficial como a fonte de publicação do acórdão paradigma, e depois porque, embora admitindo que a Revista Eletrônica fora citada, não teriam indicado o número do volume da revista (o que somente é possível em uma revista física, mas não em uma revista eletrônica); (ii) e porque não teriam realizado o cotejo analítica entre o acórdão paradigma e o acórdão embargado" (eDOC 51, p. 3).



    Aduzem que "esgotaram, sem êxito, todos os recursos cabíveis contra essa decisão não fundamentada nos fatos constantes dos autos (agravo interno e embargos declaratórios, fls. 297/298 e 322/325)" (eDOC 51, p. 3).



    Asseveram que "diante de uma decisão não fundamentada (o mais grave defeito que pode atingir uma decisão judicial), portanto teratológica e abusiva, impetraram o presente mandado de segurança, que foi, por sua vez, também liminarmente indeferido, diante da higidez do acórdão impetrado" (eDOC 51, p. 3).



    Defendem que "não pode ser considerado fundamentado acórdão que ignora os fatos realmente existentes nos autos".



    Em contrarrazões, a União requer a manutenção da decisão recorrida (eDoc 62). 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, consignou que: 



    “No caso em exame, tal como apontado na decisão ora agravada, o ato judicial impugnado via mandamus, consubstanciado no acórdão da colenda Segunda Seção deste Tribunal que rejeitou embargos de declaração opostos de acórdão proferido em embargos de divergência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, sobretudo porque embasado nas normas processuais e regimentais vigentes e na jurisprudência desta Corte Superior.



    Com efeito, ao examinar os embargos de declaração opostos pelos ora impetrantes, o colendo órgão julgador manifestou-se expressamente sobre a questão arguida, nos seguintes termos:



    'Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.



    A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.



    O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1º, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.



    Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.



    Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:



    Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão.



    Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).



    [...]



    No caso, a embargante limitou-se a transcrever a ementa do acórdão apontado como paradigma da 2ª Turma, sequer apresentando cópia do inteiro teor do referido julgado ou fazendo menção à qual edição da revista de jurisprudência foi o julgado lançado.



    Desatendidas, portanto, as exigências dos arts. 1.043 e 1.044 do CPC e dos arts. 266 a 267, do RISTJ, para a configuração da suposta divergência pretoriana.



    Deveras, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.



    O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1ª Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2ª Turma, EDcl nos EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).



    Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.'



    Tal decisum, como se vê, não pode ser considerado teratológico ou abusivo.



    Efetivamente, não se cogita, na espécie, de ausência de fundamentação, mas apenas decisão contrária aos interesses da parte.” (eDoc 27, pp. 4-6).



    Uma vez que o acórdão impugnado pelo mandado de segurança assentou de forma clara e expressa que “a embargante limitou-se a transcrever a ementa do acórdão apontado como paradigma da 2ª Turma, sequer apresentando cópia do inteiro teor do referido julgado ou fazendo menção à qual edição da revista de jurisprudência foi o julgado lançado”, ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de fevereiro de 2023.



                Ministro Edson Fachin



                 Relator



     Documento assinado digitalmente